Tribunal: TJES
Processo: 0000413-38.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Furto qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000413-38.2019.8.08.0005
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANESSA ROSSI VERMECATI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). DOSIMETRIA DA PENA. TEMA 1.214/STJ. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA (PERÍODO NOTURNO). CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal em que, após interposição de recurso especial pela defesa, os autos retornam para juízo de retratação quanto à alegada divergência entre acórdão da Câmara e a tese firmada no Tema 1.214/STJ. A defesa sustenta ocorrência de reformatio in pejus, pois o Tribunal afastou fundamento inidôneo (concurso de agentes) e manteve a exasperação da pena-base com base no repouso noturno. Constatou-se, ainda, erro material no dispositivo do acórdão quanto ao resultado do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido diverge do Tema 1.214/STJ ao manter a valoração negativa das circunstâncias do crime com nova fundamentação em recurso exclusivo da defesa; (ii) estabelecer se há erro material no dispositivo do julgado quanto ao resultado do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal afasta o
bis in idem
decorrente do uso do concurso de agentes na primeira fase, mas mantém a valoração negativa da mesma vetorial “circunstâncias do crime” com base em elemento fático comprovado (prática no período noturno).

A decisão não cria nova circunstância judicial desfavorável, limitando-se a corrigir e reforçar a fundamentação de vetorial já negativada na sentença.

O procedimento está em conformidade com a tese do Tema 1.214/STJ, que admite o reforço de fundamentação ou a reclassificação de fato já valorado sem caracterizar reformatio in pejus.

A prova dos autos demonstra que o crime ocorreu à noite, circunstância apta a justificar maior reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência do STJ.

Precedentes do STJ admitem a realocação ou revaloração de circunstâncias na dosimetria sem agravamento da situação do réu, desde que não haja inovação fática prejudicial.

Verifica-se erro material no acórdão, pois a fundamentação reduziu a pena ao decotar os motivos do crime, mas o dispositivo consignou “negado provimento”, em contradição com o conteúdo decisório.

A correção do erro material é medida necessária para assegurar coerência entre fundamentação e dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.058.971/MG (Tema 1.214); STJ, AgRg no HC 804.611/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2023; STJ, AREsp 2.567.211/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000413-38.2019.8.08.0005
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANESSA ROSSI VERMECATI

Advogado(s) do reclamante: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, os presentes autos foram remetidos a este Órgão Julgador pela Vice-Presidência para a realização do juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face da interposição de Recurso Especial pela defesa de
WANESSA ROSSI VERMECATI
.

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão proferido por esta Câmara (ID 16988455) diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.214
(REsp 2058971/MG), que fixou a seguinte tese vinculante:

"É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
".

A defesa argumenta que o acórdão recorrido teria incorrido em
reformatio in pejus
ao afastar a fundamentação da sentença para a negativação das
circunstâncias do crime
(que se baseou no concurso de agentes, configurando
bis in idem
) e, ato contínuo, inovar ao utilizar o
repouso noturno
como novo fundamento para manter a exasperação da pena-base, em recurso exclusivo seu.

Contudo, após reexaminar a matéria com a devida atenção, entendo que
não é o caso de exercer o juízo de retratação
, pois o acórdão recorrido se amolda perfeitamente à ressalva contida na parte final da tese fixada no Tema 1214/STJ.

No ponto, o v. acórdão, ao analisar a primeira fase da dosimetria, procedeu da seguinte forma em relação à vetorial "circunstâncias do crime" (ID 16988455):

"Em relação às circunstâncias do crime, foi consignado que o delito foi perpetrado em concurso de agentes. Nesse particular, destaco que o concurso de agentes já foi sopesado para qualificar o crime, de modo que não pode ser considerado também para exasperar a pena-base.
Não obstante isso, depreende-se dos autos que o crime foi praticado durante a noite, período em que já maior precariedade de vigilância e maior probabilidade de sucesso. Trata-se de fundamentação idônea e que encontra amplo amparo na jurisprudência pátria.
Vejamos:

A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo se deu com fundamentação idônea, observando-se o modus operandi empregado na prática delitiva, pois o Tribunal estadual considerou o fato de que o crime foi praticado no período noturno - por volta das 5h -, quando normalmente as pessoas estão descansando e a vigilância é reduzida, aduzindo, ainda, que o ingresso do agente na residência da vítima - pessoa idosa e que morava sozinha - facilitou a prática do delito, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Diante disso, ainda que por fundamentação diversa, mantenho a negativação das circunstâncias do crime.
"

A análise detida do julgado revela que não houve a criação de uma nova circunstância judicial desfavorável. O que ocorreu foi a
manutenção da valoração negativa da mesma circunstância judicial
– "circunstâncias do crime" –, que já havia sido reputada desfavorável na sentença, embora por fundamento inadequado.

Dessa forma, o acórdão recorrido apenas
reforçou e corrigiu a fundamentação
com base em um elemento fático – a prática do crime durante o período noturno – que estava devidamente comprovado nos autos desde a instrução inicial.

A denúncia (ID 12991035) narra expressamente que "no dia 21 de julho de 2018, por volta das 20h45min, os denunciados [...] subtraíram coisa alheia móvel". A prova oral, em especial o depoimento da vítima Wagner Silveira Rangel, confirmou que a ação delitiva teve início à noite, com o desligamento do relógio de energia do estabelecimento por volta das 21h00min.

Portanto, a conduta desta Câmara não constituiu uma inovação prejudicial à ré, mas um
mero reforço argumentativo para sustentar a negativação de uma vetorial já existente
, o que é expressamente autorizado pela parte final da tese do Tema 1214 do STJ.

Logo, o Tribunal simplesmente substituiu um fundamento inidôneo (
bis in idem
) por outro idôneo (repouso noturno), para a mesma circunstância judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao permitir tal proceder:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REALOCAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DIMINUIÇÃO DA PENA. TEMA 1214. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que não admitiu recurso especial. Os recorrentes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, com pena inicialmente fixada em 23 anos e 4 meses de reclusão, posteriormente reduzida para 17 anos e 6 meses pelo Tribunal de Justiça. 2. O acórdão recorrido realocou a causa de aumento do concurso de agentes da terceira para a primeira fase da dosimetria da pena, sem aumentar a pena final, o que foi contestado pelos recorrentes como reformatio in pejus. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a realocação da causa de aumento do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria da pena, em recurso exclusivo da defesa, configura reformatio in pejus. III. Razões de decidir 4. Não há ilegalidade na utilização das causas de aumento não utilizadas na terceira fase dosimétria para majorar a pena-base, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. No caso, o Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, realocou a causa de aumento do concurso de pessoas, da terceira para a primeira fase, chumbando as circunstâncias do crime. Essa operação afastou a aplicação em cascata de duas causas de aumento e beneficiou os recorrentes. 5. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está em conformidade com o entendimento do STJ, que não considera reformatio in pejus a correção da classificação de um fato já valorado negativamente. O reconhecimento do concurso de agentes não foi uma inovação da instância recursal, pelo contrário, ele já havia sido declarado em primeiro grau, inclusive para majorar a pena dos recorrentes. O Tribunal de Justiça apenas realocou o concurso de agentes em outra etapa da pena, para diminuir a sanção penal, o que não configura reforma para pior.
É firme o entendimento desta Corte Superior, concretizado no julgamento de recurso repetitivo (Tema 1214), que não implica reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.
6. A pena final foi reduzida, o que afasta a alegação de reformatio in pejus. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso especial não provido. (AREsp n. 2.567.211/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)

Desse modo, por não vislumbrar divergência entre o acórdão recorrido e o precedente vinculante invocado,
exerço um juízo de retratação negativo
.

Não obstante, ao reanalisar o julgado, constato,
de ofício
, a existência de um erro material, em razão da dissonância entre a fundamentação do voto e o seu dispositivo final, que merece ser sanada para garantir a correta aplicação do direito e a coerência do provimento jurisdicional.

Conforme se extrai do corpo do voto condutor (ID 16988455), este relator, ao analisar a dosimetria da pena, promoveu o decote da valoração negativa dos
motivos do crime
, por entender que a busca pelo "lucro fácil" é inerente aos crimes patrimoniais. Em decorrência direta desse decote, procedeu-se ao redimensionamento da pena-base, com o seguinte cálculo explícito:

"Diante do exposto, considerando o decote apenas dos motivos do crime,
redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, a qual torno definitiva, considerada a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena."

Ocorre que, ao final do julgamento, por evidente equívoco, constou na parte dispositiva do voto e, consequentemente, no acórdão, a conclusão de "NEGAR PROVIMENTO" ao recurso, o que contradiz a própria fundamentação que efetivamente reduziu a pena da apelante. Se a pena foi diminuída, o recurso foi, na realidade,
parcialmente provido
.

Trata-se de erro material que deve ser corrigido de ofício, a fim de que o dispositivo do julgado reflita a real decisão tomada por esta Câmara.

Ante o exposto,
exerço juízo de retratação negativo
, por entender que o acórdão original não diverge do Tema 1.214/STJ. Contudo,
de ofício, sano o erro material
constante no referido julgado para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WANESSA ROSSI VERMECATI
, unicamente para redimensionar sua pena definitiva para
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, mantidos o regime inicial semiaberto e as demais disposições da sentença condenatória, conforme já explicitado na fundamentação do voto original.

É como voto.

Vitória, 23 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)